Tribunal: TJMT
Processo: 1048925-35.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048925-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA - CNPJ: 16.608.488/0001-74 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO STF. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO TAD. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por EDIVALDO RODRIGUES LOPES – ME contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, visando ao cancelamento definitivo do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1127476-0, decorrente de cobrança de ICMS sob o regime de estimativa simplificada. Alegou-se a inconstitucionalidade do regime por ter sido instituído por decreto estadual, sem respaldo em lei formal, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 830 da repercussão geral (RE 632.265/RJ). A sentença concedeu a segurança. O Estado interpôs apelação e também foi determinada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de impetração; (iii) determinar se há ilegitimidade passiva da autoridade coatora; e (iv) verificar a legalidade do regime de estimativa simplificada de ICMS instituído por decreto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inicial está acompanhada de documentos hábeis a demonstrar a existência do ato coator e o trâmite administrativo respectivo, configurando prova pré-constituída suficiente à via mandamental.

4.

A contagem do prazo decadencial de 120 dias inicia-se da ciência da decisão final administrativa, ocorrida em dezembro de 2022, tendo sido a impetração ajuizada dentro do prazo legal.

5.

O Secretário Adjunto da Receita Pública possui atribuições para fiscalizar e gerir a arrecadação tributária estadual, sendo parte legítima para figurar como autoridade coatora.

6.

O regime de estimativa simplificada de ICMS, instituído por decreto estadual (Decreto nº 2.212/2014), sem amparo em lei formal específica, afronta o princípio da legalidade tributária, conforme decidido pelo STF no Tema 830 da repercussão geral (RE 632.265/RJ).

7.

A jurisprudência do TJMT encontra-se pacificada quanto à nulidade de lançamentos fundados em estimativa simplificada instituída por normas infralegais, o que legitima a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A via do mandado de segurança é adequada quando a prova pré-constituída demonstra de plano o ato coator e o direito líquido e certo alegado.

2.

O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança conta-se da ciência da decisão administrativa final.

3.

O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança contra ato de lançamento tributário.

4.

O regime de estimativa simplificada de ICMS instituído por decreto estadual, sem amparo em lei formal, é inconstitucional por violação ao princípio da legalidade tributária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso voluntário de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EDIVALDO RODRIGUES LOPES – ME, concedeu a segurança para determinar o cancelamento definitivo da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1127476-0, decorrente de lançamento de ICMS sob o regime de estimativa simplificada.

Na origem, a parte impetrante alegou que fora compelida ao recolhimento de ICMS no montante de R$ 25.500,00 (acrescido de multa de 100%, posteriormente reduzida em processo administrativo para 60%, totalizando R$ 56.783,86), em razão da ausência de Certidão de Regularidade Fiscal em operação fiscal realizada em 05/11/2016. Sustentou a ilegalidade do regime de estimativa simplificada de ICMS, por ter sido instituído por decreto estadual, em afronta à necessidade de lei em sentido formal, nos termos do Tema 830 do STF (RE 632.265/RJ). (Id. 306667854).

A liminar inicialmente concedida foi revogada por decisão em agravo de instrumento, mas, ao final, sobreveio sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do lançamento e determinando o cancelamento do TAD, com fundamento na jurisprudência do STF e deste Tribunal sobre a ilegalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese: inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória;

decadência do direito de impetrar mandado de segurança, em razão do lapso superior a 120 dias entre a lavratura do TAD (2016) e a impetração (2022); ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, por não ser a autoridade responsável pelo ato impugnado;
legalidade do TAD, sustentando que o contribuinte estava sujeito a tratamento diferenciado e que o lançamento decorreu de previsão legal válida (Lei Estadual nº 7.098/98 e Decreto nº 2.212/2014). (Id. 306667885).

Em contrarrazões, o apelado rebateu todos os argumentos, defendendo a adequação da via mandamental, a tempestividade da impetração (ajuizada após decisão administrativa em 2022), a legitimidade da autoridade

coatora e a ilegalidade do regime de ICMS estimativa, já reconhecida pelo STF e pelo TJMT. (Id. 306667886).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ressaltando que a cobrança por estimativa simplificada e por operação carece de fundamento em lei complementar, conforme jurisprudência consolidada do STF e desta Corte. (Id. 3117616882).

Após, voltaram-me à conclusão.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso voluntário de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de mandado de segurança concedeu a ordem para determinar o cancelamento definitivo da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1127476-0, lavrado em razão de suposta falta de recolhimento do ICMS sob o regime de estimativa simplificada.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido, assim como a remessa necessária, que se impõe em face da sentença concessiva de segurança, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

No mérito, o apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e que a impetrante não teria apresentado prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. A irresignação, entretanto, não prospera, porquanto a inicial foi instruída com documentação idônea e suficiente para demonstrar de plano o ato coator, consubstanciado no TAD nº 1127476-0 e no respectivo processo administrativo nº 5185912/2016, no qual se reconheceu a multa em valor reduzido. Tais elementos constituem prova pré-constituída bastante à apreciação da matéria pela via mandamental.

O Estado suscita, ainda, a ocorrência da decadência prevista no artigo 23 da Lei 12.016/2009, ao fundamento de que transcorreram mais de 120 dias entre a lavratura do auto de infração, ocorrida em 2016, e a impetração do writ, em 2022. Todavia, verifica-se que houve pedido de revisão administrativa, com decisão final somente em dezembro de 2022, circunstância que torna insubsistente a alegação de intempestividade, uma vez que a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 dias contados da ciência da decisão administrativa definitiva.

No que se refere à ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, igualmente não assiste razão ao Estado, pois o Secretário Adjunto da Receita Pública detém competência para gerir e fiscalizar a arrecadação tributária estadual, motivo pelo qual deve responder pelo ato administrativo questionado, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia reside na legalidade do regime de apuração do ICMS denominado estimativa simplificada, a partir do qual foi constituído o crédito tributário objeto do TAD nº 1127476-0. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança por estimativa, sob o fundamento de que foi instituída por decreto estadual, em afronta à reserva de lei, e alinhou-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.265/RJ, submetido ao Tema 830 da repercussão geral, segundo o qual somente lei em sentido formal pode instituir regime de recolhimento de ICMS por estimativa.

Tal posicionamento encontra-se consolidado na jurisprudência desta Corte, que reiteradamente tem declarado a nulidade dos débitos constituídos sob o regime de estimativa simplificada ou por operação, exatamente porque disciplinados por normas infralegais, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Dentre outros, trago à colação os seguintes precedentes deste Sodalício:

“(...) O regime de
estimativa

simplificada
de
ICMS
,
instituído por decreto estadual, é inconstitucional por afronta ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado no RE 632.265 (Tema 830/STF).
(Embargos de Declaração 1031758-39.2021.8.11.0041 – Relator, Márcio Vidal, Julgamento proferido em 25/08/2025)”.

No mesmo sentido:

“(...) O regime
e estimativa simplificada do ICMS instituído por norma infralegal, ao afastar a sistemática do lançamento por homologação e adotar base de cálculo presumida, viola o art. 146, III, “b”, da CF/1988, sendo reiteradamente declarado inconstitucional por este Tribunal.
(Apelação Cível 1013785-76.2018.8.11.0041; Relator: Deosdete Cruz Júnior, Julgamento proferido em 27/06/2025).

Diante desse contexto, subsiste o direito líquido e certo da parte impetrante de não ser compelida ao recolhimento do ICMS apurado pelo regime de estimativa simplificada, razão pela qual deve ser mantida a sentença concessiva da segurança. Cumpre apenas ressaltar que, em mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, conforme dispõe a Súmula 512 do STF e a Súmula 105 do STJ.

Ante o exposto, conhece-se da remessa necessária e do recurso de apelação voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar o cancelamento definitivo da exigibilidade do TAD nº 1127476-0, em razão da ilegalidade do regime de estimativa simplificada de ICMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025